Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-07.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800637-07.2021.8.14.0004

APELANTE: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800637-07.2021.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA

APELANTE: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADA:
DRA. DENISE PINTO MARTINS
OAB/PA 9.811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. EXPOSIÇÃO A PERIGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Pimentel da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta dos autos que, em 13/09/2022, por volta das 8h30min, o recorrente foi surpreendido conduzindo motocicleta sem habilitação legal e realizando manobras perigosas (“empinar” o veículo) em via pública, nas proximidades de hospital, expondo a perigo a integridade de terceiros. A defesa interpôs recurso postulando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 309 do CTB, ou se é cabível sua absolvição por ausência de comprovação da autoria ou da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e, especialmente, pelo depoimento judicial da testemunha Edney Freitas do Amaral, policial militar que realizou a prisão em flagrante do recorrente.

4.

O depoimento prestado por policial em juízo, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui plena validade como meio de prova, não se tratando de testemunho isolado ou contraditório no caso em exame.

5.

A conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação e realizando manobras perigosas configura o tipo penal do art. 309 do CTB, especialmente quando demonstrada a potencialidade lesiva da conduta à incolumidade pública.

6.

Não há insuficiência probatória a justificar a absolvição, razão pela qual se mantém hígida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policial militar colhido em juízo, quando harmônico com os demais elementos de prova, é apto a fundamentar condenação penal.

2.

A condução de veículo automotor sem habilitação, aliada à prática de manobras perigosas em via pública, configura o delito previsto no art. 309 do CTB quando evidenciada a exposição de terceiros a risco.

3.

A insuficiência probatória não se configura quando a autoria e a materialidade delitiva encontram respaldo em provas documentais e testemunhais idôneas e coerentes.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800637-07.2021.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA

APELANTE: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADA:
DRA. DENISE PINTO MARTINS
OAB/PA 9.811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL PIMENTEL DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/Pa que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, por violação ao tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória, que no dia 13/09/2022 por volta de 08h30min na rua Lameira Bittencourt, nas proximidades de um hospital, o Recorrente foi surpreendido conduzindo uma motocicleta Honda Bros 160, de placa QDD 3171, sem possuir habilitação legal para tal. Além disso, ele realizava manobras perigosas, como empinar o veículo em via pública, colocando em risco a segurança de outras pessoas.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 309 do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21712800) contra a qual a defesa recorreu (ID 25931616) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº 25931619 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 26803801 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória para sua condenação.

Razão
não
lhe assiste.

Ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID nº 21712735 p. 2), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 21712735 - P. 4), bem como, pelo depoimento colhido em Juízo da testemunha Edney Freitas do Amaral, policial militar que efetuou a prisão flagrancial do recorrente, o qual logrou êxito em comprovar, plenamente, a prática do crime de conduzir veículo automotor sem ter a devida permissão para dirigir, além de estar realizando manobras indevidas expondo terceiros à perigo.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 18/06/2025